Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-27.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2021
Número: 0600436-27.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600436-27.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600436-
27.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, II da Resolução TSE 23607/2019, e aprovou, com ressalvas, as contas
eleitorais apresentadas nestes autos. Ainda, condenou a prestadora de contas à restituição ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 26.027,96, nos termos dos artigos 32 §1º I c/c 50 §5º c/c 79, §1º
da Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Elizabeth Silveira Schmidt, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Ponta Grossa/PR, aprovadas com ressalvas vez que se
constatou ausência de comprovação da reversão de R$ 89,96 - sobra de campanha (FEFC); Doação
por Carla Trappel Kitamura (R$1.000,00); FEFC: Repasses a candidatos pertencentes a outros
partidos políticos Repasses a candidatos masculinos do mesmo partido da candidata
(R$24.938,00); a cessão de automóvel atribuída a pessoa não identificada (e cujo erro material não
restou comprovado nos autos) deve ser considerada como de origem não identificada, devendo o
valor correspondente(R$1.000,00)ser restituído ao Tesouro Nacional (art. 32, §1º, Ida Resolução
TSE 23607/2019); - o FEFC empregado irregularmente em candidaturas de candidatos de outros
partidos e de candidaturas masculinos (R$ 24.938,00) deve ser igualmente restituído, conforme
artigo 79, §1º da Resolução TSE 23607/2019; o FEFC representou 64,05% dos recursos de
campanha (R$ 900.000,00 repassados pelo Partido Social Democrático e Partido da Social
Democracia Brasileira), sendo um total de R$1.180.000,00 de recursos dos fundos FP e FEFC. Os
valores repassados indevidamente pela candidata a outros candidatos corresponderam a 2,77%
dos valores de FEFC). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36927
466
16/06/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.102

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600436-27.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
EMBARGANTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
EMBARGANTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA ––
AFIRMAÇÕES INCONCILIÁVEIS NA

DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
A
contradição
existente
entre
afirmações da decisão colegiada, a
exemplo
do
que
consta
na
fundamentação e, em sentido diverso, no
dispositivo, na ementa e na conclusão do
acórdão,
autoriza
a
oposição
de
embargos de declaração.
2. Embargos conhecidos e acolhidos.

Num. 36927466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:54:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617545773000000036008992
mero do documento: 21061617545773000000036008992

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELISABETH SILVEIRA
SCHIMIT e SAULO VINICIUS HLADYSZWSK contra o acórdão nº 58.738 (ID.
34088316), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso por eles interposto para
aprovar-lhes as contas.
Os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão, aduzindo
que foi dado provimento integral ao recurso eleitoral, mas que consta na
fundamentação determinação de devolução de R$ 20.000,00.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição apontada bem como declarar aprovadas sem ressalvas as contas de
campanha, dispensando-se o recolhimento de valores, uma vez que o proveito de
propaganda em comum com os vereadores restou demonstrado.
Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi emitido parecer
pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição (ID.
35916316).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, os embargantes alegam a existência de contradição, aduzindo
que foi dado provimento integral ao recurso eleitoral, mas que consta na
fundamentação determinação de devolução de R$ 20.000,00.
Num. 36927466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:54:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617545773000000036008992
mero do documento: 21061617545773000000036008992

A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
De fato, constou na conclusão do acórdão e do voto bem como na ementa
proferida que ao recurso se dava provimento, para aprovar as contas dos recorrentes,
confira-se, respectivamente:
- “À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito,
”.
, nos termos do voto do Relator
deu-lhe provimento
- “Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as
”; e “
contas prestadas pelos recorrentes
diante do exposto, voto no sentido de
conhecer o recurso interposto a fim de, no mérito,
, nos termos da
dar-lhe provimento
”.
fundamentação
- “
”.
5. Recurso conhecido e provido
No entanto, na fundamentação da decisão colegiada, constou que não
ficou demonstrado que o repasse de valores financeiros, no importe de R$ 20.000,00
(FEFC), para candidaturas masculinas se deu com benefício para campanha da
candidata a Prefeita. Desse modo, determinou-se o recolhimento ao Tesouro Nacional
da importância reputada irregular.
Nesse contexto,
razão aos embargantes, de modo que acolho os
assiste
embargos de declaração para sanar a contradição apontada, nos seguintes termos:
“à
onde se lê
unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito,
”, “
, nos termos do voto do Relator
deu-lhe provimento
por esses fundamentos, dou
”; “
provimento ao recurso para aprovar as contas prestadas pelos recorrentes
diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim de, no mérito,
”; e “
, nos termos da fundamentação
dar-lhe provimento
5. Recurso conhecido e
”,
“à
provido
deve ser lido
unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no
”; “
mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator
parcial
por esses
fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas
”; “diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso
prestadas pelos recorrentes
interposto a fim de, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, nos termos da
fundamentação: (i) afastar as irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos
de origem não identificada, ausência de recolhimento de sobras financeiras do FEFC ao
Tesouro Nacional e doação de recursos do FEFC a candidatos a vereador de
agremiação distinta dos prestadores; e (ii) reduzir para R$ 20.000,00 a quantia a ser
restituída ao Tesouro Nacional, na forma dos artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
.
nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação

DISPOSITIVO
Num. 36927466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:54:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617545773000000036008992
mero do documento: 21061617545773000000036008992

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos a fim de, no mérito, acolhê-los para, imprimindo efeitos
modificativos no julgado, julgar as contas aprovadas com ressalvas com determinação
de recolhimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600436-27.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS
DA SILVA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO -
EMBARGANTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados dos EMBARGANTES: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820,
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SAULO
VINICIUS
HLADYSZWSKI
VICE-PREFEITO
-
EMBARGANTE:
SAULO
VINICIUS
HLADYSZWSKI - Advogados dos EMBARGANTES: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 - EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.

Num. 36927466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:54:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617545773000000036008992
mero do documento: 21061617545773000000036008992